Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-07.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000013-07.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0702085138155/TJMG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 03/04/2024 Publicação: 08/04/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM, VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – REJEIÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO DE 8 (OITO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO – TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE UBERLÂNDIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECRETAR A PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO DELITO TER SIDO JULGADO PELA JUSTIÇA COMUM OU MILITAR (ARE N. 1.320.744/RG/DF, TEMA 1200, REPERCUSSÃO GERAL, JULGADO PELO STF EM 2022) – CONDUTA GRAVE, OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA PMMG – INCOMPATIBILIDADE COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECRETAÇÃO DA PERDA DE GRADUAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - Os fatos praticados pelo representado foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a sua permanência nas fileiras da corporação. - Perda da graduação do representado. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Levimar Rodrigues de Oliveira, 2º Sgt PM QPR, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa do representado e, no mérito, também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 à unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Levimar Rodrigues de Oliveira. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Consta nos autos que o 2º Sgt PM QPR Levimar Rodrigues de Oliveira, no dia 30 de agosto de 2008, por volta das 19h30min, na avenida João Naves de Ávila, n. 6212, bairro Santa Luzia, na cidade de Uberlândia, MG, durante uma discussão de trânsito com o civil Rodrigo Pereira da Rocha, agindo por motivo fútil e abusando da sua condição de policial militar, sem nada dizer, saiu do interior do seu veículo GM/Vectra, placa GUT-9866, desferiu um tapa no rosto de seu desafeto e, após sacar da cintura sua arma, um revólver calibre 38, efetuou um disparo contra a cabeça de Rodrigo, apesar de este se encontrar desarmado no momento dos fatos e totalmente impossibilitado de se defender, causando na vítima lesão corporal de natureza grave, a qual somente não resultou na sua morte por circunstância alheia à vontade do agente, qual seja, em virtude do imediato socorro a ela prestado por terceiros. Por estes fatos o representado foi denunciado perante o juízo da Vara de Crimes contra a Pessoa da Comarca de Uberlândia pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, após regularmente processado nos Autos de n. 0702.08.513815-5, sendo condenado em primeira instância à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c os artigos 14, inciso II e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal. A sentença foi proferida em 19/11/2013 e parcialmente reformada em segunda instância, apenas para se afastar a perda do cargo público pelo juízo de primeiro grau, em decorrência de ter sido decretada sem a devida fundamentação. Foi mantida, portanto, a condenação e a reprimenda impostas, conforme os acórdãos de 04/02/2015 e 08/04/2015, transitados em julgado em 15/05/2015 para o Ministério Público e em 01/06/2020 para a defesa. Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas circunstâncias, pela gravidade e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Com isso, requereu o regular processamento desta representação, para que a mesma seja julgada procedente, com vistas à decretação da perda de graduação do 2º Sgt PM QPR Levimar Rodrigues de Oliveira, excluindo-o dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho no Evento 5, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, foi solicitada a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Foi determinada, ainda, a abertura de vista dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. O ERF do representado foi anexado no Evento 6 – EXTRATO1, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: 2º SGT PM QPR LEVIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA Recompensas - Notas meritórias: 32 - Elogios individuais: 8 - Menções elogiosas: 2 - Dispensa do serviço: 2 - Medalha: 2 Punições - Nada consta. - Conceito “B” + 18 - Situação funcional: INATIVO/PRESO À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA No Evento 14, foi apresentada a defesa escrita do representado pelo advogado Dr. Luiz Antonio Novais de Oliveira Júnior, que suscitou quatro preliminares, a saber: 1 – Preliminar de violação ao princípio do juiz natural. Alega a defesa que há violação ao artigo 5º, inciso LIII (ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente) e inciso XXXVII (não haverá juízo ou tribunal de exceção). Alega, ainda, que não pode o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), em processo distinto, julgar o representado, apenando-o com pena acessória, em flagrante ofensa ao princípio do juiz natural, constituindo vício de inconstitucionalidade. Disse que há que se considerar ainda que o juiz natural não aplicou a pena acessória consistente na perda da graduação na Polícia Militar. 2 – Preliminar de violação ao princípio non bis in idem. Afirma a defesa que ninguém poderá ser punido mais de uma vez por uma mesma infração penal. Afirma, ainda, que o representado foi condenado a oito anos e quatros meses de reclusão, em regime fechado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pelo tribunal do júri e que a perda de sua graduação e exclusão da PM por este tribunal seria uma dupla punição. Diz que a perda da sua graduação do representado já foi objeto de análise do Poder Judiciário, de relatoria do desembargador Corrêa Camargo (Autos de n. 1.0702.08.513815-5/002), tendo sido rejeitada esta tese e não aplicada a pena acessória. Julgamento em 04/02/2015. 3 – Preliminar da coisa julgada como garantia constitucional. Alega a defesa que há violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal (a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada). Afirma que há violação ao princípio da coisa julgada, pois o representado já foi condenado a oito anos e quatros meses de reclusão, com trânsito em julgado, pelo tribunal do júri, e que o TJMMG não pode julgá-lo, com base no art. 125, § 4º, da CF/88, em processo paralelo e independente, que sequer oportuniza a ampla defesa e o contraditório. 4 – Preliminar de produção de provas por todos os meios admitidos em direito, especialmente a prova testemunhal a ser indicada no prazo legal. Nos pedidos finais das razões escritas de defesa (Evento 14), consta o pedido de produção de provas por todos os meios admitidos em direito, com especial ênfase à prova testemunhal a ser indicada no prazo legal. No mérito, alega que a doutrina e a jurisprudência citam que, para o decreto de perda de graduação valendo-se do disposto no art. 125, § 4º, da CF/88, há necessidade de se atingir os critérios objetivo e subjetivo. Afirma que o critério objetivo, que é a condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos, já ocorreu. Quanto ao critério subjetivo, alega que ainda não houve aferição se o fato motivador de abertura do processo de perda de graduação é suficiente para declarar o representado indigno de ostentar a graduação de praça da PMMG. Aduz que o representado é um militar de conduta exemplar, linha de frente, referência entre os seus pares, superiores e subordinados. Sustenta que, quando foi transferido para a reserva, estava no conceito A+50, sem registro de punições e com ótima ficha funcional. Menciona que o representado diligenciou no sentido de minimizar os prejuízos advindos do evento ocorrido no dia 30/08/2008 e, desde a época dos fatos, efetua pagamentos de compensação financeira voluntária, conforme documentos anexos. A defesa colacionou aos autos diversos julgados, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de relatorias dos ministros Gilmar Mendes (MS n. 24.268-0, julgado em 02/02/2004), Ricardo Lewandowski (RE n. 602.280/SC-AgR, julgado em 10/03/2011), Carlos Veloso (RE n. 199.800/SP, julgado em 04/05/2001) e Moreira Alves (RE n. 283.393/ES, julgado em 18/05/2001). Colacionou, também, duas ementas sedimentadas a respeito desta matéria, quais sejam, o RE com Agravo de n. 1.277.120/MG, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e o ARE n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1.273.894 AgR, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, ambas julgadas no ano de 2020. Ao final, requer a defesa: - A produção de provas por todos os meios admitidos em direito, especialmente a prova testemunhal a indicar no prazo legal; - A juntada dos documentos anexados; - A improcedência dos pedidos ministeriais, pelos fundamentos expendidos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Analiso incialmente a primeira preliminar suscitada pela defesa de violação ao princípio do juiz natural. Alega a defesa que o ora representado foi originalmente processado e julgado pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais pela suposta prática de crime de natureza comum, sem que o juiz natural tenha aplicado a pena acessória consistente na perda de graduação na Polícia Militar. Desta forma, sustenta que não poderia o Tribunal de Justiça Militar, novamente, em processo distinto, julgar o militar, apenando-o com a pena acessória, em flagrante ofensa ao princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, incisos LIII (ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente) e XXXVII (não haverá juízo ou tribunal de exceção), da Constituição Federal. Ouso discordar da tese formulada pela defesa do representado. Nesse sentido, estabelece o artigo 125 da Constituição Federal: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Com o advento da Lei n. 13.491, que entrou em vigência em 16/10/2017, o artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), que antes afirmava que somente poderiam ser consideradas crime militar as condutas que estivessem tipificadas no CPM, sofreu significativa mudança, ampliando o conceito de crime militar, senão vejamos: Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II – Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: [...] Com esta significativa ampliação de competência da justiça castrense, a partir de então, a conduta praticada por um militar estadual, para ser crime militar com base no art. 9º, inciso II, pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. No presente caso, estamos diante de uma condenação por tentativa de homicídio, crime doloso contra a vida, que, nos termos do art. 9º, § 1º, do CPM, mesmo com o advento da Lei n. 13.491/2017, continuou como sendo de competência do Tribunal do Júri, mas se o militar estadual for condenado a uma pena restritiva de liberdade superior a dois anos, a decisão do processo originário de perda de graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais cabe ao tribunal competente decidir nos exatos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. É oportuno dizer que, nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, onde existem os Tribunais de Justiça Militar, estes tribunais é que são competentes para processar e julgar os processos originários. Nos demais estados da federação, os Tribunais de Justiça é que são competentes para processar e julgar a perda da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais. É relevante esclarecer, ainda, que o Processo de Perda de Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como pela legislação infraconstitucional, conforme as disposições transcritas a seguir: CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1 - Previsão do procedimento Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI – O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra: (incluído pela EC n. 18, de 1998). VII – O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2 – Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40, § 9º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela EC n. 20, de 15/12/98). No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. A Lei complementar n. 59/2001, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, prevê: Art. 184-A – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A Resolução n. 299/1996 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em vigor, que dispõe sobre comunicação ao Tribunal de Justiça Militar da sentença criminal condenatória, transitada em julgado, proferida contra policial militar na justiça comum, assim determina: A Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que foi decidido em reunião realizada em 27/12/95, no Processo da Comissão Administrativa n. 4, da comarca de Belo Horizonte, e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 CONSIDERANDO o disposto no artigo 39, §§ 7º e 8º, c/c o art. 111 da Constituição Estadual que determinam que o policial militar condenado na Justiça Comum à pena privativa de liberdade, superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, seja submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça Militar que decidirá sobre a perda do posto e da patente do oficial e da graduação de praça; CONSIDERANDO que para o cumprimento da norma constitucional, as sentenças condenatórias transitadas em julgado, proferidas contra o policial militar para que seja instaurado, no âmbito daquela justiça, o competente processo; RESOLVE: Art. 1º - As Secretarias Criminais de Primeira Instância e Juízos de Execução, onde houver, quando receberem os processos instaurados contra policiais-militares, condenados a pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos por sentença transitada em julgado, deverão remeter comunicação do fato ao Tribunal de Justiça Militar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do respectivo processo. Art. 2º - A comunicação será acompanhada de cópia da sentença condenatória, com certidão de trânsito em julgado expedida pelo escrivão. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Publicada em 14/02/1996 e republicada em 02/06/2004, estando em vigor. É relevante mencionar ainda que o artigo 39, § 8º, da Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece, de forma muito clara e precisa, que: § 8º - “O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Já o parágrafo 7º da mesma Constituição Estadual estabelece que: § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. Logo, com base nas fontes constitucionais e infraconstitucionais mencionadas, não resta qualquer dúvida de que este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais tem competência para processar e julgar os militares do Estado de Minas Gerais, nos processos originários de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, quando sobrevier condenação criminal privativa de liberdade superior a dois anos, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 com trânsito em julgado, tanto na Justiça Comum como na Justiça Militar. No presente feito, a condenação de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão do representado, em regime fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado, foi proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Uberlândia. O próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Resolução n. 299/1996, em vigor, determina a remessa de comunicação ao Tribunal de Justiça Militar, assim que a sentença transitar em julgado, para a submissão do militar estadual condenado ao processo originário de perda de graduação ou perda do posto e da patente. Entretanto, na sentença condenatória nos Autos de n. 0702.08.513815-5 do Tribunal do Júri de Uberlândia, o juiz de direito decretou a perda do cargo público ocupado pelo acusado, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal, determinando que fosse oficiado ao Comandante-Geral da PMMG, a fim de que fossem tomadas as providências necessárias à exclusão do ora representado da corporação. Contudo, em segunda instância, o Tribunal de Justiça reformou parcialmente a decisão a quo, decotando a perda do cargo público, pela falta de fundamentação específica. Portanto, não há vício de inconstitucionalidade algum. A perda do cargo público decretada pelo juiz sentenciante do Tribunal do Júri só não se efetivou, nos termos do artigo 92, inciso I, “b”, do CP, por falta de fundamentação específica na sentença, mas permaneceu a competência deste Tribunal Castrense de apreciar a representação apresentada pelo Ministério Público, de acordo com a legislação constitucional e infraconstitucional mencionadas. Com estas considerações, rejeito esta primeira preliminar suscitada pela defesa de violação do princípio do juiz natural, de incompetência desta justiça especializada para processar e julgar as representações de perda de graduação em decorrência de condenações oriundas da Justiça comum. De igual forma, ouso afirmar que a defesa se equivoca em suscitar a segunda preliminar de violação ao princípio do non bis in idem. Os processos originários de perda de posto e da patente de oficiais e perda de graduação das praças, decorrentes de condenações a penas privativas de liberdade superiores a dois anos, não têm como objetivo analisar os aspectos e as circunstâncias judiciais que balizaram as reprimendas penais impostas. O representado foi condenado a oito anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado, e a decretação da perda do seu cargo público foi decotada da sentença primeva, em segunda instância pelo TJMG, por falta de fundamentação específica. A condenação é esta e não se discute o que foi decidido. A partir do trânsito em julgado dessa condenação, o Ministério Público, nos termos do artigo 204 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tem o dever impostergável de apresentar a representação ministerial, inaugurando o processo originário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 de perda de graduação, já que a perda do cargo público em primeiro grau não se efetivou, por falta de fundamentação específica e foi decotada em segunda instância pelo TJMG. Dessa forma, não se trata de dupla punição. A sentença penal, transitada em julgado, é imutável. Serve como ponto de partida para se analisar se o representado vai reunir condições de permanecer ou não na corporação em processo originário de competência desta justiça especializada. Daí a necessidade da representação ministerial, ocasião em que serão analisados aspectos subjetivos de sua conduta anterior e posterior ao crime cometido, seu extrato de registros funcionais e se a sua conduta não comprometeu o prestígio da corporação, o decoro da classe e a honra pessoal. Assim, será analisada a conveniência ou não de o representado continuar ostentando a condição de policial militar, seja na ativa, na reserva ou como reformado. São procedimentos de competência originária de uma Corte Castrense, que tem amparo constitucional. Com estas considerações rejeito esta segunda preliminar. A terceira preliminar suscitada pela defesa de violação da coisa julgada não ocorre e não ofende a Constituição Federal. A reprimenda penal imposta transitou em julgado e é imutável. A competência para decidir sobre a perda de graduação das praças e a perda do posto e da patente dos oficiais como pena acessória é do tribunal competente, que, em Minas Gerais, é o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Nesse sentido, o artigo 125, § 4º da mesma Carta Magna assim estabelece: § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Assim, o processo paralelo, autônomo e independente inicia-se com a representação do Ministério Público, com supedâneo nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal, artigos 39, §§ 7º e 8º, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 102 do Código Penal Militar e artigo 184-A da Lei Complementar n. 59/2001, que trata da Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais, além de ter rito próprio estabelecido pelo Regimento Interno desta Corte Castrense. Desta forma, não há violação de coisa julgada neste procedimento de competência originária desta justiça especializada. Aliás, o trânsito em julgado da condenação criminal é pressuposto de admissibilidade desta representação ministerial. Tudo está amparado pela CF/88, pela Constituição do Estado de Minas Gerais, pelo Código Penal Militar e pela Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais (LC n.59/2001). Do mesmo modo, rejeito esta terceira preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Uma quarta preliminar foi suscitada pela defesa, ao final de sua defesa escrita, que é o pedido de produção de provas por todos os meios admitidos em direito, especialmente a prova testemunhal a ser indicada no prazo legal. O processo de perda de graduação é um processo especial, de competência originária do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que tem por escopo apreciar a compatibilidade ou não da permanência do militar nas instituições militares estaduais. Não cabe, em processo dessa natureza, reabrir a discussão sobre a condenação criminal, que, no caso concreto, já transitou em julgado. De acordo com o Regimento Interno deste e. Tribunal (art. 204, § 4º), nos processos de perda de graduação, após apresentação da defesa escrita, relatados e revistos, os autos irão a julgamento em sessão única. Exige-se, portanto, a existência de prova pré-constituída, a exemplo do que ocorre com outras ações, motivo pelo qual rejeito esta quarta preliminar de produção de prova testemunhal e outras admitidas em direito, em cumprimento ao que estabelece o rito do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. No mérito, como a própria defesa do representado afirmou, para se decretar a perda de graduação, nos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88, há necessidade de se atingir os critérios objetivo e subjetivo. O critério objetivo está mais do que comprovado, qual seja, a existência de pena privativa de liberdade superior a dois anos. O critério subjetivo será aferido agora, neste processo originário que ora se realiza. Antes, porém, a defesa do representado colaciona em sua peça de defesa diversas ementas oriundas do Supremo Tribunal Federal dos anos de 2009 a 2011, período em que alguns ministros chegaram a decidir que à Justiça Militar competia decidir sobre a perda de graduação de praças somente quando se tratava de crime em que a ela cabia processar e julgar, ou seja, somente nos crimes militares, como se decidiu no RE n. 602.288/SC - AgR – Primeira Turma, relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no DJe de 10/03/2011. Entretanto, com o advento da Lei n. 13.491/2017, veio uma significativa ampliação de competência da justiça castrense e, a partir de então, a conduta praticada por um militar estadual, para ser crime militar, com base no art. 9º, inciso II, da mencionada Lei, pode estar prevista tanto no Código Penal Militar como na legislação penal comum. Muito embora a defesa tenha colacionado nos autos duas ementas consideradas sedimentadas nesse sentido, de autoria dos ministros Gilmar Mendes (ARE n. 1.277.120/MG) e Ricardo Lewandowski (ARE n. 1.0273.894), julgadas, respectivamente, em 2021 e 2020, o Supremo Tribunal Federal, em 2022, por ocasião do julgamento do ARE n. 1.320.744 RG/DF, reconheceu a existência de repercussão geral desta matéria, Tema 1200, que trouxe à baila a discussão do artigo 125, § 4º, da CF/88, em relação ao alcance da competência da Justiça Militar para decretar a perda do posto e da patente de oficiais e graduação das praças, em face da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sentença condenatória, independentemente da natureza do delito, seja ele julgado pela justiça comum ou pela justiça militar. O Recurso Extraordinário com Agravo de n. 1.320.744/DF – de repercussão geral – foi julgado pela Suprema Corte em 26/06/2023, quando, por unanimidade, foi conhecido o agravo e negado provimento ao recurso extraordinário. Veja-se: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1200 – ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO – POSSIBILIDADE – A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO – IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESES. 1 – A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, “b”, do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal Militar), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2 – Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato) ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018. 3 – Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, “b”, do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda de graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/06/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021). 4 – Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, § 4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5 – A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6 – O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, § 4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7 – Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: “1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, “b”, do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao negar provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.320.744/DF, reconheceu que o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, § 4º, da CF, detêm competência para decidir sobre a perda do posto e da patente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da natureza comum ou militar do crime cometido. Nesse sentido, a tese de que a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais só pode julgar os crimes militares previstos no Código Penal Militar e os crimes processados e julgados nesta justiça especializada caiu por terra, ampliando a competência para os crimes julgados também pela justiça comum, conforme decisão recente de nossa Suprema Corte. Voltemos à apreciação do critério subjetivo no julgamento deste processo originário de perda de graduação. O 2º Sgt PM QPR Levimar Rodrigues de Oliveira já se encontra na reserva remunerada da PMMG, preso e à disposição da justiça. Se analisarmos a sua vida pregressa na corporação e o seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), é possível verificar que o seu comportamento na caserna estava dentro dos parâmetros esperados de um bom policial (conceito B+38). Contudo, o seu envolvimento em uma discussão de trânsito que deu azo a sua condenação pelo Tribunal do Júri de Uberlândia foi altamente reprovável e incompatível com os valores cultuados pela sua corporação e pela sociedade. Com tal conduta, o representado afrontou o ideal de bem servir à sociedade, ao deixar de atuar com efetividade na proteção do patrimônio e, principalmente, da vida das pessoas. A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. A tentativa de homicídio duplamente qualificado, praticada pelo representado, só não teve um desfecho mais trágico por circunstâncias alheias à vontade do militar acusado, tendo em vista o socorro imediato que foi prestado à vítima Rodrigo Pereira da Rocha por populares, que o conduziram até o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, onde permaneceu internado em estado grave por longo período. Há que se levar em conta que o representado desferiu um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, que se encontrava desarmada e totalmente impossibilitada de se defender, por causa de uma simples discussão de trânsito. Vale ressaltar que todo policial militar passa por um processo rigoroso de seleção e por curso de treinamento e capacitação para ser um soldado da PM, por nove meses. Para se tornar um sargento, novamente faz um curso de seis meses, no qual é aperfeiçoado o seu treinamento em relação às técnicas de abordagem e manuseio de armamento, exatamente para que o militar de segurança pública possa se acostumar a enfrentar as situações de riscos e ameaças que são constantes em toda sua vida profissional. A conduta praticada pelo representado certamente trouxe sérias sequelas e traumas na vida da vítima. O fato foi extremamente grave, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e de seus integrantes. Em que pese a combativa defesa afirmar que o representado sempre foi um militar exemplar, linha de frente e muito querido e estimado por seus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 subordinados, pares e superiores, buscando minimizar os efeitos de sua conduta com compensação financeira voluntária, o fato foi muito grave e está em contraposição ao exercício da função protetiva que todo militar mineiro aprende em seus cursos de formação. Neste contexto, os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar pertencendo às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório, e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisamos a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores da honrada Bicentenária Corporação de Tiradentes, a qual pertence. Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, devendo primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis. Não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves e ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição a qual o representado pertence e a de seus integrantes, desqualificando-o e incompatibilizando-o para a permanência nas fileiras da corporação. Diante dos fatos, rejeito as preliminares suscitadas de violação ao princípio do juiz natural, de violação ao princípio do non bis in idem, de violação da coisa julgada e da produção de prova testemunhal. No mérito, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do 2º Sgt PM QPR Levimar Rodrigues de Oliveira. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, passar pelas preliminares e julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de abril de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator